Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Prisão em flagrante. Nulidade. Relaxamento. Habeas corpus não admitido. Recurso em sentido estrito. Princípios da celeridade e economia processual.
1 - Decisão que não admite habeas corpus ou o considera prejudicado se equipara à que denega a ordem, sendo cabível recurso em sentido estrito.
2 - Em consideração aos princípios da celeridade e economia processual, conhece-se do recurso em sentido estrito de decisão que não admitiu habeas corpus. Não examinadas as alegações do habeas corpus pelo juiz de origem, poderia a defesa impetrar da decisão ou da que converteu a prisão em flagrante em preventiva, novo habeas corpus, levando a questão para exame do Tribunal.
3 - Eventuais nulidades na prisão em flagrante restam superadas quando da decretação da prisão preventiva, porquanto formado novo título a justificar a privação da liberdade.
4 - Condições pessoais favoráveis do recorrente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva – o paciente cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória. E não provou que é o único responsável pelos cuidados das filhas menores.
5 - Recurso não provido.